Tribunal: TJDFT
Processo: 0753302-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. SAQUE EM CONTA CORRENTE. INADIMPLEMENTO. AUTORIZAÇÃO CONTRATUAL PARA DÉBITOS EM DATAS DIVERSAS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que, entendendo ilícitos os débitos na conta da recorrida, em datas não previstas no contrato de empréstimo bancário, condenou o banco/recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de dano moral.

2. No caso, a autora celebrou contrato de empréstimo com o banco réu em 18.01.2019, com valor da parcela de R$ 3.970,51, a ser debitada em sua conta corrente, no dia 18 de cada mês (ID 17129495). Em 15.09.2019, ante a ocorrência de inadimplência, a recorrida realizou a renegociação da dívida, aumentando o prazo para 72 meses, reduzindo o valor da parcela para R$ 2.654,92, a ser debitada no 15 de cada mês (ID 17129466).

3. A recorrida não quitou as parcelas do empréstimo bancário nas datas avençadas, nem mesmo após a renegociação do débito com o recorrente. Dessa forma, a conduta do banco em efetuar os descontos na conta corrente em data diversa da acordada inicialmente não violou qualquer direito da personalidade da recorrente, sendo certo, ainda, que consta autorização para o procedimento, no contrato celebrado entre as partes (cláusulas 24.8 e 24.9, ID 17129466 p.3), ainda que parte dos recursos bloqueados fossem provenientes de pensão alimentícia. Acrescente-se que os atos praticados em razão do exercício regular do direito não comportam indenização, por dano moral (art. 188, II, do Código Civil).

4. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada, para julgar improcedente o pedido. Sem custas e honorários, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.

5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.